Tribunal: TJBA
Processo: 2000207-41.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000207-41.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ALEX DE PAULA SILVA Advogado(s): HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO, MARIA EDILENE MOTA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. CRIMES HEDIONDOS PRATICADOS ANTES DA LEI Nº 11.464/2007. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. SÚMULA 471 DO STJ. REQUISITO SUBJETIVO. ACENTUADA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO, ACASO ATINGIDO O REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, sob o fundamento de não preenchimento do lapso temporal. 2. O cerne do recurso reside na tese de que, por se tratar de crimes hediondos cometidos em data anterior à vigência da Lei nº 11.464/2007, a fração aplicável para o cálculo do requisito objetivo é a de 1/6 (um sexto) da pena. II. Questões em discussão 3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a fração aplicável para a progressão de regime de condenado por crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei nº 11.464/2007; e (ii) estabelecer a necessidade de realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, em razão da gravidade concreta dos delitos. III. Razões de decidir 4. A lei aplicável para fins de progressão de regime é aquela vigente à data da prática do delito, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 5. Consoante o entendimento consolidado na Súmula nº 471 do Superior Tribunal de Justiça, os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, sujeitam-se à fração de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime prisional. 6. A aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não se esgota no atestado de boa conduta carcerária, podendo o magistrado, de forma fundamentada, determinar a realização de outras diligências para formar seu convencimento. 7. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela natureza hedionda e pelo modus operandi (cinco homicídios qualificados, incluindo vítimas crianças), constitui fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico, a fim de aferir, com maior segurança, a capacidade do apenado de se ajustar ao regime mais brando, nos termos da Súmula nº 439 do STJ e da Súmula Vinculante nº 26 do STF. IV. Dispositivo e Teses 8. Agravo em Execução CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. Aos condenados por crimes hediondos praticados antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e ao disposto na Súmula 471 do STJ. 2. A gravidade concreta dos delitos constitui fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico como forma de aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme as Súmulas nº 439 do STJ e Vinculante nº 26 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), arts. 112 e 117; Constituição Federal, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000207-41.2025.8.05.0141, sendo Agravante ALEX DE PAULA SILVA, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.